Tribunal: TCU
Processo: 004.020/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 886/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, do Regimento Interno/TCU; com fundamento no art. 65, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014 c/c art. 17, §2o, III, da Portaria-TCU 76/2018, em conhecer da presente Solicitação; deferir parcialmente o pedido, com fundamento nos arts. 7o, § 3o, e 25, § 2o, da Lei 12.527/2011 (LAI), concedendo à solicitante acesso às peças 1 e 6 do TC Processo 011.764/2018-0 e negando-lhe acesso às demais peças solicitadas, em razão de estarem classificadas como sigilosas, dar conhecimento desta decisão à Ouvidoria e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.020/2020-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.4. Solicitante: Fernanda Diniz Martini (CPF XXX.826.426-XX) 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.